Tribunal: TJSP
Processo: 2141737-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a citação dos agravados para pagamento da dívida, sem inclusão das parcelas vincendas. Despesas condominiais. Título executivo extrajudicial, consoante previsão do artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de inclusão dos débitos que se vencerem no curso da execução, até a efetiva quitação da obrigação, nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição contra decisão que determinou a citação dos agravados para pagamento da dívida, sem inclusão das parcelas vincendas. Despesas condominiais. Título executivo extrajudicial, consoante previsão do artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015. Possibilidade de inclusão dos débitos que se vencerem no curso da execução, até a efetiva quitação da obrigação, nos termos do artigo 323 do Código de Processo Civil/2015. Aplicação subsidiária das regras do procedimento comum ao processo de execução. Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2141737-59.2020.8.26.0000,
da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL QUINTAS DE CAMPO LARGO, são agravados
NIELCE PELLEGRINO e ARNALDO PELLEGRINO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e ANA LUCIA ROMANHOLE MARTUCCI.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARIO A. SILVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141737-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2141737-59.2020.8.26.0000 – Sorocaba
Agravante: Condomínio Residencial Quintas de Campo Largo
Agravados: Arnaldo Pellegrino e Nielce Pellegrino
TJSP 33a Câmara de Direito Privado
(Voto no 43248)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição
contra decisão que determinou a citação dos
agravados para pagamento da dívida, sem
inclusão
das
parcelas
vincendas.
Despesas
condominiais. Título executivo extrajudicial,
consoante previsão do artigo 784, X, do Código
de Processo Civil/2015. Possibilidade de inclusão
dos débitos que se vencerem no curso da
execução, até a efetiva quitação da obrigação, nos
termos do artigo 323 do Código de Processo
Civil/2015. Aplicação subsidiária das regras do
procedimento comum ao processo de execução.
Decisão reformada.
Agravo de instrumento provido.
Trata-se de agravo de instrumento (fls. 01/10)
interposto por Condomínio Residencial Quintas de Campo Largo contra a
decisão (fls. 74/76 dos autos originários) proferida pelo MM. Juiz de Direito
da 5a Vara Cível da Comarca de Sorocaba que, nos autos da execução de
título extrajudicial, ajuizada por ele contra Arnaldo Pellegrino e Nielce
Pellegrino, determinou a citação dos agravados para pagamento da dívida,
sem inclusão das parcelas vincendas. Inconformado, sustenta, em síntese, a
possibilidade de inclusão das parcelas vincendas no curso do processo,
apoiando-se na disposição do artigo 323 do Código de Processo Civil/2015.
Alega que a medida confere efetiva utilidade à regra dos artigos 784, VII e X
e 798, do Código de Processo Civil/2015, de modo a dispensar o ajuizamento
de sucessivas ações visando à cobrança de prestações da mesma natureza.
Postula a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141737-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório, no essencial.
O agravante tem razão.
O artigo 784, X, do Código de Processo Civil/2015
incluiu em seu rol de títulos executivos extrajudiciais o crédito referente às
contribuições ordinárias ou extraordinárias de condomínio edilício, previstas
na respectiva convenção ou aprovadas em assembleia geral, desde que
documentalmente comprovadas.
Não se ignora, ainda, o disposto no artigo 323 do
referido diploma processual, segundo o qual Na ação que tiver por objeto
cumprimento de obrigação em prestações sucessivas, essas serão
consideradas incluídas no pedido, independentemente de declaração
expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de
consigná-las.
Ora, levando-se em consideração tais dispositivos e,
também, que as regras do procedimento comum se aplicam subsidiariamente
ao processo de execução, nos termos do que dispõem os artigos 318,
parágrafo único, e 771, parágrafo único, do novo diploma processual, de rigor
reconhecer que os débitos condominiais vencidos e inadimplidos no curso da
demanda, e até seu efetivo pagamento, podem ser incluídos em eventual
condenação, por constituírem obrigações periódicas e de trato sucessivo.
Não fosse esse o modo, acabaria por se impor ao
condomínio exequente o ajuizamento de seguidas execuções, o que
prejudicaria a efetividade da prestação jurisdicional, em contrariedade, ainda,
aos princípios da celeridade e economia processual, o que não se admite.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2141737-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
A propósito, confira-se o que já decidiu este Egrégio
Tribunal de Justiça: Débito condominial. Ação de execução. Considerando
que as despesas condominiais constituem obrigações em prestações
periódicas, não há óbice para a inclusão ao valor do débito exequendo das
quantias relativas às cotas vencidas e inadimplidas no curso da ação, até a
data do efetivo pagamento. Exegese dos arts. 323 e 771, parágrafo único,
consentânea com a visão instrumentalista do processo, a qual busca a
efetividade da prestação jurisdicional e a economia processual. Recurso
provido (Agravo de Instrumento n.o 2105738-84.2016.8.26.0000, Rel. Des.
Gomes Varjão, 34a Câmara de Direito Privado, j. 22/6/16, v.u.). Também
nesse sentido, o Agravo de Instrumento n.o 2116005-18.2016.8.26.0000, Rel.
Des. Lino Machado, 30a Câmara de Direito Privado, j. 29/6/16, v.u.
Portanto, merece acolhida a pretensão do agravante,
para que sejam incluídas, para efeito de execução, as parcelas vencidas e
vincendas, enquanto durar a obrigação e até seu devido pagamento.
Destarte,
o
agravo
comporta
provimento,
reformando-se a decisão, para deferir-se o pedido de inclusão das despesas
que se vencerem no curso do processo, até a efetiva quitação da obrigação.
Posto isto, dá-se provimento ao agravo de
instrumento.
Mario A. Silveira
Relator